Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735010-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA VASTI DA SILVA DO BOMFIM DENYS, D. S. B. D. N. D., T. S. B. D. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA VASTI DA SILVA DO BOMFIM DENYS AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DENYS, LUCIANA PAULA DE SOUZA DENYS D E S P A C H O Considerando que o recurso versa sobre a obrigação de arrecadação de tributo, à Secretaria, para cadastrar a Fazenda Pública como terceiro interessada, intimando-a para apresentar Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator